Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL 470. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. ERRO NO DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    Verificada a existência de contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, os embargos de declaração constituem a via adequada para a correção.



    No caso do embargante, em razão da contradição apontada, no caso, deve ser retificada a ementa do acórdão embargado para que passe a ter a seguinte redação: “Devem ser parcialmente acolhidos os presentes embargos, tão somente para, atribuindo efeito integrativo ao julgado, esclarecer que João Paulo Cunha foi condenado, a título de peculato, com base no valor de R$ 536.440,55, exatamente nos termos constantes da denúncia. Aplicação dos artigos 33, §4º do CP e 63, parágrafo único do CPP”.



    Pela mesma razão, deve ser retificado o cabeçalho e o último parágrafo da ementa para que passe a constar: embargos parcialmente acolhidos.



    A parte final do dispositivo, tal como redigido, encontra-se obscura, pois a fixação do montante desviado com a prática do peculato foi feita para o fim de permitir a progressão de regime, conforme exigência do artigo 33, §4º do CP. Embargos acolhidos para determinar a correção do dispositivo do acórdão embargado, dele excluindo a expressão: “sem prejuízo do § 4º do artigo 33 do Código Penal.



    Embargos de declaração acolhidos.